Tribunal: TJSP
Processo: 1061930-76.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – Importação de equipamentos e materiais médico-hospitalares do exterior, para utilização em atividades essenciais – Sentença de concessão em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos - Inteligência do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal – Imunidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – Importação de equipamentos e materiais médico-hospitalares do exterior, para utilização em atividades essenciais – Sentença de concessão em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos - Inteligência do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal – Imunidade tributária - Produtos não destinados à circulação – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, bem como desta C. Sexta Câmara de Direito Público - Sentença mantida – Recurso oficial desprovido.